Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. SISTEMA DE COTAS. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. JUSTIFICATIVA. INCONGRUÊNCIA. ILEGALIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base nas alegações contidas na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda.
3. De acordo com o edital de abertura, incumbe à Petrobras realizar o processo seletivo e nomear os candidatos aprovados, o que indica sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).
5. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
6. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade.
7. Embora a banca tenha reconhecido que o autor é pardo, conforme sua autodeclaração, sustentou que esse fato seria insuficiente para que ele fosse considerado negro. A extensão de entendimento é incompatível com as normas de regência e com as regras previstas no edital. Essa incongruência permite a reversão da eliminação do candidato na etapa de heteroidentificação
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.